Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015200-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA MAI DE CASTRO LOPES - CPF: 374.591.758-89 (ADVOGADO), ELIO FOLMER - CPF: 477.151.549-20 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVANTE), ROSANGELA KLEIN - CPF: 892.073.279-53 (AGRAVADO), JULIANA FULGENCIO BOTELHO GUIMARAES - CPF: 083.210.376-40 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NA ORIGEM – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015200-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I

AGRAVADOS:

ELIO FOLMER e ROSANGELA KLEIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT,
Dr. Pedro Davi Benetti
, nos autos de Embargos à Execução no. 0004229-74.2017.811.0050, Código: 94078, opostos por
ELIO FOLMER e ROSANGELA KLEIN
, que, ao decidir os embargos de declaração aviados contra a decisão que inicialmente recebeu os autos sem efeito suspensivo, vislumbrou a garantia do juízo e, por consequência, concedeu o vindicado efeito suspensivo à Execução no. 0002200-61.2011.811.0050, Código: 38847.

Em suas razões recursais, a agravante defende sua legitimidade ao fundamento de que “
foi deferido nos autos da Ação de Execução no 0002200-61.2011.8.11.0050 o pedido de substituição do Banco do Brasil pelo Fundo, ante a cessão de crédito informada, motivo pelo qual foi determinada a retificação do polo ativo da ação executivo
” (sic).

Quanto ao mérito, afirma que a decisão agravada “
necessita ser reformada, dado que não é juridicamente possível a atribuição de efeito suspensivo no presente caso, ante a evidente ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência
” (sic), aduzindo, para tanto, que os “
e os Agravados não demonstraram a probabilidade do seu direito, haja vista que não há qualquer comprovação nos autos de irregularidade ou vício na constituição do título
” (sic).

Assevera que os agravados não indicaram expressamente o montante que entendem devido e que a matéria acerca da prescrição não procede, eis que “
para configuração da prescrição intercorrente dever restar comprovada a inércia/desídia do credor, deixando de promover qualquer impulso útil ao processo por tempo superior ao prazo prescricional do próprio título executivo, o que não ocorreu no presente caso
” (sic).

Por outro lado, aduz que “
inexiste qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação aos Agravados, tendo em vista que a Comarca de origem é de tramitação lenta, o que é comprovado pelo fato de que, apesar de a avaliação dos imóveis dados em garantia e posteriormente penhorados tenha ocorrido em 2012, até hoje, estas penhoras sequer foram averbadas
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna reforma da decisão vergastada (id. 99062976).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 09/09/2021, por esta Relatoria (id. 101194983).

Os agravados não apresentaram contraminuta, consoante certificado nos autos (id. 105285976 - Pág. 1).

Preparo recolhido, consoante Id. 99527474.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que estando os autos incluídos em pauta de julgamento para a sessão virtual do dia 09/12/2021, os agravados, por intermédio do causídico Dr. André Zortéa Antunes, OAB/MT 17.001, aportaram manifestação no Id 111593999, para que fosse o feito chamado à ordem, alegando, em suma, a má-fé na indicação correta do patrono que assiste os recorridos, tendo por fundamento o substabelecimento sem reserva de poderes há mais de dois anos que lhe fora conferido, pugnando, assim, a retirada do feito de pauta, reabrindo-se o prazo para oferecimento da contraminuta.

Em que pese lhe assista razão quando à ausência de indicação de tais informações, em inobservância ao disposto no art. 1.016, IV, do CPC
[1]
, tal vício, ao meu sentir, não impede o conhecimento do recurso.

É que, tratando-se de autos físico digitalizado para a plataforma do PJe, tenho que tais dados podem ser extraídos dos autos principais, especialmente considerando que o atual causídico que representa os interesses da parte adversa teve pleno conhecimento da interposição do presente instrumento, tanto que a parte agravante cumpriu com a determinação do art. 1.018,
caput
, do CPC/15, ao comunicar aquele Juízo da interposição do recurso (Id 65639702 – pág. 13, dos autos de origem).

Ainda que assim não fosse, consoante pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, se por outros meios se puder obter essas informações, como se dá no vertente caso, em que se tem petição dos agravados requerendo sua habilitação neste instrumento, ainda que invocando o chamamento do feito à ordem, em detrimento da possibilidade de ter ofertado a competente contraminuta – o que é admitido anteriormente ao julgamento pelo Colegiado, essa exigência fica suprida. Além disso, não há prejuízo concreto aos recorridos, pelas razões abaixo declinadas.

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
, substituído pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
,
propôs a Execução de Título Extrajudicial no. 0002200-61.2011.811.0050, (Código: 38847) em face de
ELIO FOLMER
e
ROSANGELA KLEIN
,
ora agravados
, decorrente da Cédula Rural Hipotecária no. 201-01746-4 (atual 14-95964-X), no valor de R$1.811.514,02 (um milhão, oitocentos e onze mil, quinhentos e quatorze reais e dois centavos), firmada em 09/05/2007.

Por sua vez, os executados opuseram embargos à execução, almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” inicialmente indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo. Desta decisão, os ora agravados opuseram embargos de declaração, pugnando novamente pela atribuição do efeito suspensivo à ação executiva, que foi acolhido pelo togado singular, sendo seus efeitos agora rebatidos por meio do presente instrumento.

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos,
prima facie
, restaram demonstrados nos autos de origem, pois a execução tem valor histórico de R$1.811.514,02 (um milhão, oitocentos e onze mil quinhentos e catorze reais e dois centavos), enquanto que a avaliação dos bens penhorados alcança R$17.820.000,00 (dezessete milhões, oitocentos e vinte mil reais), consoante Termo de Penhora acostado no Id. 99063964.

De outro lado, resta evidenciada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, notadamente em face da alegação dos agravados, da possível ocorrência de excesso de execução e da prescrição intercorrente ou direta.

Diante disso, não se pode ignorar o risco de prejuízo irreversível ante o prosseguimento de atos expropriatórios antes de analisada a temática suscitada pelos agravados.

Logo, neste momento processual, cabível a concessão do postulado efeito suspensivo aos embargos à penhora, tal como muito bem consignado pelo i. Magistrado de primeiro grau.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS
– SUPRESSIO E SURRECTIO – INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I –
O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente
. II – Aliado à probabilidade do direito, consubstanciada na incidência dos institutos da supressio e da surrectio, constata-se, além da indicação de bens suficientes à garantia da execução, o preenchimento do requisito do perigo da demora, tendo em conta a possibilidade de os agravados sofrerem constrições em seu patrimônio e bens ou eventual prejuízo das suas atividades econômicas.”
(TJ-MT 10052680620218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – GARANTIA DO JUIZO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Presentes os pressupostos, deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC.
”
(N.U 1007209-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de

petição com os seguintes requisitos (...) IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021